Tribunal: TJDFT
Processo: 0710199-79.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR DECISÃO CONTRA A QUAL NÃO SE INTERPÔS AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. À falta de interposição de agravo de instrumento, torna-se preclusa a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 101, caput, 507 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
II. Indeferida a gratuidade de justiça mediante decisão interlocutória preclusa, o pleito de concessão do benefício na apelação encontra óbice nos artigos 101, 507, 1.009, § 1o, e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
III. A falta de recolhimento das custas e despesas de ingresso, apesar da oportunidade concedida para esse fim, autoriza o cancelamento da distribuição do feito, presente o disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.